Tribunal: TJDFT
Processo: 0717312-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE AMPARADA POR PROVAS IDÔNEAS. PERIGO DA DEMORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. A concessão da antecipação da tutela, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A questão trazida ao conhecimento deste e. TJDFT consiste na avaliação a respeito da possibilidade de suspensão de descontos referentes a contratos de mútuo bancário firmados em virtude de suposto ardil perpetrado por terceiros, na medida em que alega o Agravante ter sido vítima de fraude ao ser induzido a contratar novos empréstimos enquanto imaginava que a negociação se referia à portabilidade de empréstimo consignado anterior, com vantagem de parcelas reduzidas, no intuito de quitação do débito. Em razão disso, ou seja, acreditando se tratar de negócio de portabilidade de dívida, realizou a transferência de valores para conta bancária de titularidade da primeira Agravada, referentes ao montante depositado em sua conta corrente em razão dos mútuos bancários cuja nulidade se postula.
3. Uma vez que os fundamentos apresentados pela parte Agravante são relevantes e amparados em prova idônea, a sinalizar possível dinâmica fraudulenta na pactuação de contratos de mútuo bancário, quando se acreditava tratar-se de portabilidade de dívida, revela-se prudente a suspensão dos descontos provenientes da negociação, que incidem nos proventos do Recorrente, pelo menos até que haja o exaurimento da instrução probatória em curso na instância de origem, quando, então, o Juízo competente terá elementos de convicção suficientes à análise da regularidade, ou não, das contratações bancárias questionadas e consequentes descontos mensais.
4. O perigo da demora se justifica no risco de que o nome do Agravante seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos, caso realmente indevidos, continuem a tomar parte relevante de seus rendimentos, podendo comprometer sua subsistência e de sua família, porquanto notório o impacto financeiro das prestações mensais no orçamento do Recorrente.
5. A suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento e conta corrente do Agravante, o que justifica o deferimento da tutela de urgência nesta sede recursal.
6. Decisão agravada reformada. Agravo de Instrumento provido.